Tribunal: STJ
Processo: 0294131-52.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1024868 - SC(2025/0294131-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: TIAGO PEREIRA GHISI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS WRIT
RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO
NA
VIA
ELEITA.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O
não se presta à impugnação de
habeas corpus
decisão que desafia recurso próprio, salvo hipóteses
excepcionais, em que se evidencie flagrante
ilegalidade ou teratologia do ato judicial, o que não se
verifica no caso concreto.
2. Entende o Superior Tribunal de Justiça que "o
não é adequado para reexame de
habeas corpus
provas, sendo inviável a absolvição com base na via
eleita" (AgRg no HC n.
relatora Ministra
969.379/ES,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025,
DJEN de
.
25/2/2025)
3. No caso, o acórdão impugnado demonstrou
materialidade e autoria com base em documentos do
inquérito, depoimentos das vítimas e de policial,
imagens e conversas extraídas de aparelho celular
desbloqueado, associando o contato “Thiago Bia” ao
agravante e descrevendo diálogo sobre “fita” contra
“um médico”, circunstância que coincide com o relato
da vítima trajando jaleco.
4. Acolher a tese defensiva de negativa de autoria
demanda revolvimento do acervo fático-probatório,
providência incompatível com a via estreita do habeas
. Precedentes.
corpus
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54714594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:26:01
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: f93cdd65-21d5-45e6-9092-2097e3d7a786

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
26/02/2026
04/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54714594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:26:01
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: f93cdd65-21d5-45e6-9092-2097e3d7a786

AgRg no HABEAS CORPUS No 1024868 - SC(2025/0294131-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: TIAGO PEREIRA GHISI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS WRIT
RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO
NA
VIA
ELEITA.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O
não se presta à impugnação de
habeas corpus
decisão que desafia recurso próprio, salvo hipóteses
excepcionais, em que se evidencie flagrante
ilegalidade ou teratologia do ato judicial, o que não se
verifica no caso concreto.
2. Entende o Superior Tribunal de Justiça que "o
não é adequado para reexame de
habeas corpus
provas, sendo inviável a absolvição com base na via
eleita" (AgRg no HC n.
relatora Ministra
969.379/ES,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025,
DJEN de
.
25/2/2025)
3. No caso, o acórdão impugnado demonstrou
materialidade e autoria com base em documentos do
inquérito, depoimentos das vítimas e de policial,
imagens e conversas extraídas de aparelho celular
desbloqueado, associando o contato “Thiago Bia” ao
agravante e descrevendo diálogo sobre “fita” contra
“um médico”, circunstância que coincide com o relato
da vítima trajando jaleco.
4. Acolher a tese defensiva de negativa de autoria
demanda revolvimento do acervo fático-probatório,
providência incompatível com a via estreita do habeas
. Precedentes.
corpus
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54408733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:11
Código de Controle do Documento: 642210a9-f9ce-4561-bf89-cb0c55fe31e2

Trata-se de agravo regimental interposto pela DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA contra a decisão de fls. 1.139-
1.144, que não conheceu do habeas corpus.
Nas razões deste recurso, a defesa alega que não pede reavaliação
de provas, mas sim o controle do padrão de prova exigido para condenar por
roubo, e que a fundamentação do acórdão do TJSC seria insuficiente para
manter a condenação
Argumenta que a única prova de autoria é uma mensagem de texto
constante de celular de terceiro, referindo “Thiago Bia”, sem outras evidências
que vinculem o paciente ao fato.
Defende que a decisão agravada presume culpa com base em
indícios frágeis, contrariando o princípio do
, pois a vítima não
in dubio pro reo
reconheceu o agente e não descreveu suas características, e a perícia não
encontrou vestígios que associassem o paciente ao crime.
Expõe que não há prova de vínculo entre o corréu Alexandre e o
agravante, não houve apreensão de instrumentos ou bens subtraídos com o
paciente e, em interrogatório, ele negou a titularidade do número telefônico
apontado, declaração que teria sido ignorada nas instâncias de origem.
Alega que não se pode suprir a ausência de reconhecimento pessoal,
previsto no CPP,
com uma mensagem vaga, e requer absolvição por
art. 226,
insuficiência probatória, com base no
V e VII, do CPP.
art. 386,
Postula, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a
concessão da ordem. Busca a reconsideração da decisão ou a submissão do
recurso ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam nenhum
equívoco na decisão recorrida, devendo ela ser mantida por seus próprios
fundamentos.
A decisão ora impugnada foi proferida com respaldo em firme
orientação jurisprudencial desta Corte Superior, no sentido de que o habeas
Documento eletrônico VDA54408733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:11
Código de Controle do Documento: 642210a9-f9ce-4561-bf89-cb0c55fe31e2

não se presta à impugnação de decisão que desafia recurso próprio,
corpus
salvo em hipóteses excepcionais, nas quais se verifica flagrante ilegalidade ou
teratologia do ato judicial, o que não se evidencia no caso concreto.
A propósito:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. REGIME INICIAL.
. TRÁFICO DE DROGAS
CORPUS
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE
DROGA. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
RECURSO
PRÓPRIO.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
AGRAVO DESPROVIDO.
ILEGALIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas
como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão
corpus
criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao
remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão
ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
art. 647
e parágrafo único, do Código de Processo Penal,
caput
segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no
âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição
de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de
habeas corpus
lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a
situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
979.877/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
– grifei.)
24/4/2025
Ademais, não se verifica, no presente caso, nenhuma ilegalidade
flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício, nos termos do
-
art. 647
A do CPP.
Ao examinar o conjunto probatório construído nos autos da ação penal
de origem, o Tribunal de Justiça estadual considerou demonstradas a
materialidade e a autoria delitiva, bem como o elemento subjetivo exigido pelo
tipo penal imputado ao agravante.
A propósito, o acórdão impugnado amparou-se nos seguintes
fundamentos para manter a condenação do réu (fls. 18-21, grifo próprio):
A materialidade e a autoria dos crimes restaram
demonstradas nos autos por meio dos documentos
constante
no
Inquérito
Policial
(evento
1,
INQ1),
notadamente o Boletim de Ocorrência, o Auto de Exibição e
Documento eletrônico VDA54408733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:11
Código de Controle do Documento: 642210a9-f9ce-4561-bf89-cb0c55fe31e2

Apreensão, o Termo de Apreensão, o Termo de Entrega, o
Auto
de
Avaliação
Indireta,
o
Procedimento
de
Reconhecimento de Pessoas – álbum fotográfico, o
Relatório Policial, as fotografias e imagens das conversas
extraídas do aparelho de telefone celular, o Relatório
circunstanciado de Interceptação, bem como pelos
depoimentos prestados em ambas as fases processuais.
A vítima do roubo, Joel Viegas Junior, em juízo (evento 95,
VÍDEO2), relatou que o fato ocorreu quando chegava ao
trabalho; que exercia atividades como estudante de
enfermagem; que foi surpreendido por um homem que
portava uma faca, o qual lhe exigiu os bens e se evadiu no
Ressaltou que o autor informou que se
veículo subtraído.
tratava de um assalto, mas não o ameaçou diretamente.
[...]
A vítima do crime de furto tentado, Rafael Pereira de Souza, por
sua vez, narrou, em juízo (evento 95, VÍDEO2), que, por volta
das 5h ou 5h30min, estava no interior de sua barbearia quando
escutou um estrondo proveniente da porta, que havia sido
arrombada com o uso de uma chave de fenda. Disse que
conteve fisicamente o agente que estava prestes a consumar o
furto, mas acabou liberando-o, após este lhe entregar um celular
como garantia de que retornaria para reparar os danos.
Acrescentou que, após a liberação, registrou boletim de
ocorrência e entregou o aparelho à polícia, o qual estava
desbloqueado. Durante a análise do conteúdo, identificou
conversas e fotos que indicavam o nome “Paraná”, o que o
levou a reconhecer o autor como sendo o indivíduo que tentou
invadir seu estabelecimento. Ressaltou que o sujeito possuía
características físicas específicas (pinta no rosto, olhos claros,
altura aproximada de 1,70m) e que o reconhecimento se deu por
meio fotográfico.
Informou, ainda, que mostrou à Polícia Militar as câmeras de
vigilância da barbearia e que visualizou imagens e conversas
armazenadas no celular, tendo sido orientado a entregar o
aparelho às autoridades para evitar qualquer alegação de
apropriação indevida.
Também ouvido na fase judicial, o policial Emanoel Tavares
relatou que procedeu à extração dos dados do celular deixado
na barbearia e constatou que se tratava de aparelho vinculado a
ALEXANDRE PARANÁ, estando cadastrado em nome da
esposa deste.
Afirmou que a conexão com o coacusado TIAGO PEREIRA
GHISI deu-se a partir de diálogos entre ambos, localizados
no dispositivo, nos quais Tiago relatava ter cometido uma
“fita” (gíria para roubo) envolvendo um médico. Disse que
as conversas foram gravadas em dois CDs e que as
Documento eletrônico VDA54408733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:11
Código de Controle do Documento: 642210a9-f9ce-4561-bf89-cb0c55fe31e2

informações extraídas indicavam que o roubo teria sido
praticado por Tiago contra um indivíduo trajando jaleco
branco, o que coincidia com o relato da vítima JOEL.
Confirmou que o aparelho estava desbloqueado e que sua
atuação se restringiu à análise dos dados e à atuação no roubo
contra o estudante de enfermagem.
O acusado TIAGO PEREIRA GHISI, em sede policial negou os
fatos imputados, indicando que jamais utilizou o número
telefônico atribuído a ele, bem como não possuir qualquer
vínculo com Alexandre.
Em juízo (evento 146, VIDEO1), optou por exercer seu direito
constitucional
ao
silêncio,
abstendo-se
de
prestar
esclarecimentos.
O acusado ALEXANDRE PARANA, por sua vez, apesar de
regularmente intimado, não compareceu à audiência de
instrução e julgamento, sendo decretada sua revelia.
Somam-se à prova oral as conversas extraídas do aperelho
de telefone celular do acusado Alexandre (101.2, 101.3,
101.4, 101.5, 101.6 e 101.7), cujas mensagens revelam
conversas entre os ora réus, acerca de um roubo
perpetrado pelo acusado Thiago, a qual teria motivado o
.
início das investigações acerca do referido crime
[...]
Além disso, consta nos autos as imagens da parte externa da
barbearia de propriedade da vítima Rafael (evento 101,
VÍDEO1), as quais demonstram, com clareza, a prática da
tentativa de furto perpetrada por Alexandre.
A tese defensiva que busca a absolvição de TIAGO GHISI,
sob o fundamento de insuficiência probatória no tocante à
autoria do crime de roubo imputado no Fato 1, não encontra
amparo no conjunto fático-probatório constante dos autos,
devendo ser integralmente afastada.
Com efeito, embora a vítima, Joel Viegas Júnior, não tenha
logrado reconhecer visualmente o agente subtrator, por
este estar com o rosto parcialmente coberto durante a ação
criminosa,
tal
circunstância
não
inviabiliza
a
responsabilização penal do acusado, porquanto a prova da
autoria não se encontra adstrita à realização de
reconhecimento pessoal, sendo plenamente possível sua
demonstração por outros meios idôneos, como ocorre na
espécie.
No presente caso, a imputação encontra sólido alicerce em
um conjunto probatório harmônico, coeso e convergente,
formado por prova técnica, elementos indiciários e
testemunho judicial, que, reunidos, superam com folga o
padrão de dúvida razoável exigido no processo penal.
Documento eletrônico VDA54408733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:11
Código de Controle do Documento: 642210a9-f9ce-4561-bf89-cb0c55fe31e2

Destaca-se, nesse sentido, a mensagem de texto trocada via
aplicativo WhatsApp entre o corréu ALEXANDRE e o
contato identificado como “Thiago Bia”, poucos minutos
após a prática do delito.
Tal apelido, conforme admitido pelo próprio TIAGO na fase
inquisitorial, guarda direta correspondência com o prenome
de sua esposa, Ana Beatriz, permitindo sua inequívoca
.
associação à linha investigativa
Mais do que uma mera referência genérica, o conteúdo da
conversa revela elementos concretos do fato criminoso,
como a menção ao assalto cometido contra “um médico”,
detalhe sensível que guarda total correlação com o
depoimento da vítima, estudante de enfermagem, que
afirmou estar trajando jaleco no momento do crime.
Tal congruência entre o diálogo captado e o relato da vítima
confere elevado grau de verossimilhança à narrativa
acusatória e elide qualquer dúvida quanto à vinculação do
acusado ao fato.
O policial civil responsável pela análise do conteúdo
extraído, ouvido em juízo, afirmou com segurança a
identificação dos interlocutores envolvidos na conversa,
corroborando a associação entre o contato “Thiago Bia” e
TIAGO GHISI, sobretudo diante da vinculação direta com
.
sua companheira e do contexto temporal das mensagens
Como visto, a responsabilidade criminal do agravante em relação aos
fatos imputados decorre das conclusões alcançadas pelas instâncias
antecedentes a partir dos elementos de convicção extraídos do inquérito policial
e da prova oral produzida ao longo da instrução criminal.
A manutenção da condenação do agravante baseou-se em prova
indiciária robusta extraída do celular deixado pelo corréu em barbearia, obtida
após autorização judicial e sem vícios na cadeia de custódia, na qual o contato
“Thiago Bia” relata ter feito uma “fita” contra “um médico”, detalhe que coincide
com o relato da vítima Joel, que estava com jaleco no momento do roubo.
O policial civil Emanoel Tavares confirmou em juízo a extração dos
dados e a associação do perfil “Thiago Bia” a Tiago, sobretudo pela vinculação
ao nome da esposa, Ana Beatriz, e pelo contexto temporal das mensagens.
Nesse contexto, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão
fundada na negativa de autoria, por ausência de provas suficientes para a
condenação decretada, haja vista a inviabilidade de amplo revolvimento de
matéria fático-probatória nesta estreita via processual.
Documento eletrônico VDA54408733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:11
Código de Controle do Documento: 642210a9-f9ce-4561-bf89-cb0c55fe31e2

A esse respeito, "o
não é a via adequada para apreciar
habeas corpus
o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que,
para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se
necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos
autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
, caracterizado pelo
writ
rito célere e por não admitir dilação probatória" (AgRg no RHC n. 198.668/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
1/7/2024,
3/7/2024)
Citam-se, na mesma linha, os seguintes julgados: AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
839.334/SP,
de
AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
26/9/2023;
817.562/RS,
Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC n.
relatora
30/6/2023;
780.022/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC
21/8/2023;
812.438/SP,
Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
HC n.
29/6/2023;
Sexta Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de
e
704.718/SP,
23/5/2023;
AgRg no HC
Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
811.106/SP,
DJe de
AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
22/6/2023;
822.563/AL,
Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
relator
16/8/2023;
770.180/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
AgRg no
19/4/2023;
HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
748.272/MS,
DJe de 16/2/2023.
A propósito:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
RECONHECIMENTO FUNDADO EM OUTRAS PROVAS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração recebido como Agravo regimental
interposto contra acórdão que negou habeas corpus, alegando
nulidade de reconhecimento fotográfico realizado na fase
inquisitorial sem observância das formalidades do
do
art. 226
Código de Processo Penal. O agravante busca sua absolvição
das imputações de roubo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na validade do
reconhecimento fotográfico realizado sem observância das
formalidades legais e sua utilização como prova para
condenação.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54408733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:11
Código de Controle do Documento: 642210a9-f9ce-4561-bf89-cb0c55fe31e2

3. O habeas corpus não é adequado para reexame de
provas, sendo inviável a absolvição com base na via eleita.
4. A jurisprudência atual exige que o reconhecimento de
pessoas siga o procedimento do
do CPP, sob pena de
art. 226
nulidade.
5. No caso, a autoria delitiva não se baseou exclusivamente no
reconhecimento fotográfico, mas também em outras provas,
como depoimentos e filmagens.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. O reconhecimento de pessoas deve
seguir o procedimento do
do CPP para ser válido. 2. A
art. 226
inobservância do procedimento torna o reconhecimento inválido
para condenação. 3.
Outras provas independentes podem suprir a nulidade do
reconhecimento."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Min.
598.886/SC,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020;
STJ, HC
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
652.284/SC,
Turma, julgado em 27/04/2021.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
969.379/ES,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifo
18/2/2025,
25/2/2025,
próprio.)

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO OU REVISÃO
CRIMINAL.
NÃO
CABIMENTO.
ROUBO
MAJORADO.
CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DA VÍTIMA,
TESTEMUNHOS E MENSAGENS DE CELULAR. DOSIMETRIA
DA
PENA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PENA-BASE
ELEVADA EM RAZÃO DO CONCURSO DE AGENTES E MAUS
ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio,
visando à absolvição do paciente ou à desclassificação do crime
de roubo majorado (art. 157, § 2o, do Código Penal) para outra
infração, e à revisão da dosimetria da pena, sob alegação de
insuficiência de provas e de fundamentação inadequada na
exasperação da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade do
habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão
criminal;
(ii) a existência de flagrante ilegalidade na condenação ou na
dosimetria da pena, que autorize a concessão de ordem de
ofício.
Documento eletrônico VDA54408733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:11
Código de Controle do Documento: 642210a9-f9ce-4561-bf89-cb0c55fe31e2

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como
sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, ressalvados
casos de flagrante ilegalidade que configurem constrangimento
ilegal.
4. No caso, a condenação foi devidamente fundamentada
em declarações firmes e harmônicas das vítimas,
corroboradas
por
depoimentos
de
testemunhas
e
evidências materiais extraídas do celular do paciente, que
indicam sua participação na empreitada criminosa.
5. A dosimetria da pena observou critérios legais, sendo
idoneamente fundamentada com base nos maus antecedentes
do paciente (duas condenações definitivas) e nas circunstâncias
desfavoráveis do crime (concurso de agentes). A exasperação
foi proporcional e encontra amparo na jurisprudência desta Corte.
6. A alegação de insuficiência de provas e a revisão da
dosimetria demandariam reexame de matéria fático-
probatória, vedado no âmbito do habeas corpus, conforme a
Súmula 7/STJ.
7. Não se identifica flagrante ilegalidade apta a justificar a
concessão da ordem de ofício, inexistindo ameaça à liberdade
de locomoção do paciente. IV. ORDEM NÃO CONHECIDA.
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
949.665/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
grifo
17/12/2024,
23/12/2024,
próprio.)
Diante de tais considerações, portanto, não se observa a existência de
flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda
que de ofício.
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54408733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:11
Código de Controle do Documento: 642210a9-f9ce-4561-bf89-cb0c55fe31e2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.024.868 / SC
Número Registro: 2025/0294131-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50000957020228240020 50037660420228240020 50203889520218240020
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: TIAGO PEREIRA GHISI
CORRÉU
: ALEXANDRE PARANA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TIAGO PEREIRA GHISI
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54685615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:55:16
Código de Controle do Documento: ead9e2a3-1d22-4bc4-a0c7-47e35c7f309b

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:55:16
Código de Controle do Documento: ead9e2a3-1d22-4bc4-a0c7-47e35c7f309b